Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-19.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004758-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABYANA CRUZ SOUZA - CPF: 043.880.711-10 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
TELEFONIA E INTERNET.

FALHA INDIVIDUALIZADA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL

CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

2. A falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada, gera dano moral
in
re

ipsa
. Todavia, se a falha ocorrer de forma coletiva, ating
indo
a todos os usuários de uma determinada operadora, o prejuízo deve ser efetivamente comprovado para que haja dever indenizatório.

3.
O
quantum
indenizatório do dano mora
l
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto,
especialmente por se tratar de falha na prestação de serviço de telefonia móvel e internet
, a indenização arbitrada na sentença em
R$6.000,00
é
razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

4.
Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004758-19.2023.8.11.0001

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

CLARO S.A.

Recorrido
:

FABYANA CRUZ SOUZA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABYANA CRUZ SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
CLARO S.A.

Noticiou
que: a) é
cliente
da
parte

reclamada

em
plano
controle
+ 10 Gb (
fone
65.99650-6363); b)
em

janeiro
/2023
passou
a
ter

problemas

na

sua

linha

telefônica
; c)
os

problemas

ocorreu

exclusivamente

em

sua

linha

telefônica
, pois amigos que
também

tinham

linha

móvel
da
reclamada

não

tiveram

estes

problemas
; d)
suas

contas

em

estão

adimplentes
; e
e
)
exerce
a
função
de
engenheiro

florestal
e que
precisa
da
linha
para o
exercício
de
sua

profissão
.

Sentença proferida no ID169263890
/PJe
2
. Concluiu que:
a) as provas e os inúmeros protocolos demonstram a falha na prestação do serviço de fornecimento de sinal de
telef
onia

móvel; b) a situação vivenciada caracteriza dano moral; c) o valor de R$6.000,00 é suficiente para a compensação dos constrangimentos realizados. Julgou procedente o pleito inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento do valor de R$6.000,00.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID169263891
/PJe
2
. Sustentou que:
a) inexiste prova da falha na prestação de serviço no fornecimento de sinal de telefonia móvel; b) os serviços são prestados com efici
ência
na região em que reside a parte
reclamante;
e c) o valor do quantum indenizatório deve ser reduzido para que não haja enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID171038657
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
cobrança

indevida
e a
privação
dos
serviços

diante
da
adimplência
da
autora

demonstra

falha

na

prestação
do
serviço
,
configurando
,
assim
,
ato

ilícito
. 2. O
desconforto

causado
pela
privação
dos
serviços
de internet e
ainda
o
descaso
para com a
figura

do

consumidor
, que
buscou

incessante
e
reiteradamente
a
solução
do
problema
,
gera

ao

mesmo
,
hipossuficiente

na

relação
,
por

si

só
,
repercussão
grave no
íntimo
do
apelado
, pois
causou

aborrecimentos
que
ultrapassaram
o
mero

dissabor
,
ficando
privado da
utilização
do
serviço

devidamente

contratado

há

anos
,
sem

qualquer

justificativa
. 3. O valor da
indenização
no valor de R$ 5.000,00 é
justo
e
proporcional
,
considerando
as
particularidades
do
caso
sub judice,
indo

ao

encontro
do
entendimento

jurisprudencial

pátrio
. 4.
Apelação

cível

não

provida
.
Decisão

unânime
. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de
Julgamento
: 25/10/2017, 2ª Câmara
Extraordinária

Cível
, Data de
Publicação
: 08/11/2017)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
fornecimento de sinal de telefonia móvel e internet
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois as ligações não estavam sendo completadas e o sinal de internet oscilando com
frequência
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
prints
e
vídeos

juntados
com a
petição

inicial
.

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
não

há

indícios
que
possa
m

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente,conduta
ilícita.

Dano moral.

A falha na prestação de serviço de telefonia e internet, de forma individualizada,
gera dano moral
in
re

ipsa
.

Todavia, se a falha ocorrer de forma coletiva, ating
indo
a todos os usuários de uma determinada operadora, o dano deixa de ser
in
re

ipsa
, devendo o prejuízo ser efetivamente comprovado para que haja dever indenizatório.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado

na

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO SEM INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A suspensão dos serviços de telefonia sem existência de débito do consumidor, configura conduta ilícita da reclamada e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in
re

ipsa
".

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000003-50.2022.8.11.0109, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

(...) 2. Esta
Egrégia

Turma

Recursal

possui

firme

entendimento
no
sentido
de que a
falha
de
sinal
no
serviço
de
telefonia
/internet, de modo
geral
,
não

gera
,
por

si

só
, o
direito
de
indenização

por

danos

morais
,
na

modalidade
in

r
e

ips
a
,
incumbindo
à
consumidora

comprovar
eventual
prejuízo
. (...) (N.U 1001304-10.2019.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/09/2020,
publicado
no DJE 29/09/2020)

No
presente

caso
,
considerando
que se
trata
de
falha

individualizada

na

prestação
dos
serviços
,
dispensável
a
prova
do
dano
,
devendo
a
parte

reclamada

arcar
com o
dever

de indenizar
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente

por
se
tratar
de
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia
e internet,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$6.000,00
)

atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1015894-73.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022,
publicado
no DJE 02/08/2022
).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024